Tribunal: TJPA
Processo: 0807675-35.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807675-35.2019.8.14.0006

APELANTE: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM GARANTIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELO IPVA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NELA NEGADO PROVIMENTO.

1. Na alienação fiduciária, a propriedade é transmitida ao credor fiduciário em garantia da obrigação contratada, sendo o devedor tão somente o possuidor direto da coisa. O STJ entende que o credor fiduciário tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução cujo objetivo seja o de cobrar o IPVA de veículo alienado fiduciariamente. (REsp 1344288/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/5/2015).

2. Em simples consulta à Certidão de Dívida Ativa que embasou a Execução Fiscal, verifica-se que a alegação de falta de indicação não procede, pois consta claramente o número do termo, data de inscrição , livro e folha, bem como todos os demais elementos essenciais previstos no art. 202 do CTN.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0807675-35.2019.8.14.0006
.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.

AGRAVANTE: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL.

ADVOGADO: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA – OAB/MG 79.757 E OAB/PA 21.078-A.

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/MG 44.698 E OAB/PA 21.148-A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 4797204.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: GUSTAVO VAZ SALGADO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATORIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL
,
inconformado com a Decisão Monocrática de minha lavra que conheceu e negou provimento ao seu recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, após historiar o feito, asseverou: a) Que há impossibilidade de inscrição da instituição financeira; b) que há nulidade absoluta da citação; c) que há ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa; d) que as CDA ́s são nulas em razão da ausência de informações essenciais; e) que há nulidade do processo administrativo e ausência de procedimento determinado em Lei; f) falta de observância aos princípios constitucionais administrativos.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e de mera repetição dos termos da Apelação. Que a discussão da nulidade da citação se trata de matéria não arguida na Apelação, tratando-se de inovação recursal. Defende a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Estou por conhecer parcialmente do recurso.

É que a tese referente à nulidade de citação se trata de inovação recursal.

Portanto, entendo que as questões apresentadas apenas em sede de Apelação estão preclusas, não cabendo apresentar novo argumento nesta oportunidade, tratando-se de verdadeira inovação recursal. Friso, ainda, que não se questiona os argumentos apresentados pela Sentença de Piso, atraindo violação ao princípio da dialeticidade recursal, mesmo em questões de matéria de ordem pública. Neste sentido, já julgou o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL.

RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL LOCAL. MATÉRIA PRECLUSA. INDENIZAÇÃO.

RESTABELECIMENTO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravo nos próprios autos foi interposto dentro do decêndio fixado no art. 544 do CPC/1973. Intempestividade afastada.

2. O fato danoso, o prejuízo imaterial e a responsabilidade civil foram reconhecidos pelo Tribunal local por meio de decisão contra a qual a ora agravante não interpôs recurso, nem mesmo sob a forma adesiva, do que resulta a preclusão da matéria.

3. O valor da indenização por dano moral arbitrado na origem, restabelecido pela decisão agravada, tem equivalência com indenizações fixadas pelo STJ em casos assemelhados, o que afasta a alegação de exorbitância.

4. "É inviável a análise de tese alegada apenas no âmbito de agravo interno, uma vez que constitui inadmissível inovação recursal" (AgInt no AREsp 1126477/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 293.642/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 535 do CPC.

2.
É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1507471/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO VERIFICADOS. TESE REFERENTE À AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. NÍTIDA INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. NÃO DISPENSA O PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo.

2.
A análise da tese
referente à ausência de capacidade postulatória
alegada somente em embargos de declaração no agravo regimental caracteriza inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

3. Não identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração, ou o abuso em sua oposição, não há como acolher o pedido de aplicação da penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

4. O cabimento dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) deve ser verificado conforme as regras definidas pela Terceira Turma deste Tribunal Superior - nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.

No caso, o recurso especial foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual deve ser indeferida a pretensão formulada pela parte agravada.

5. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 773.091/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

A nossa Corte, também já se posicionou em casos semelhantes:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO 2002. PEDIDO RECURSAL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1- Não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o juízo ad quem alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.

(...)

(2800687, 2800687, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-02)

Além do mais, mesmo que assim não fosse, entendo que não há demonstração de qualquer prejuízo à instituição financeira em sua defesa, tendo apresentado suas manifestações de forma tempestiva e se utilizado do devido processo legal.

Quanto aos demais argumentos esposados, foram devidamente analisados pela Decisão Monocrática guerreada, nos seguintes termos:

“(...)

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIANTE EM DÉBITOS DECORRENTES DE IPVA.

Alega a empresa apelante que “à luz das diretrizes constitucionais, não é possível adotar o entendimento de que o devedor fiduciário solidário é responsável pelo pagamento do IPVA. Ainda que se admita que o conceito constitucional de propriedade para fins de tributação pelo IPVA englobe a posse com
animus domínio
, de forma a poder eleger, além da propriedade, também a posse (com a intenção de ser proprietário) como fato gerador do referido tributo, a exemplo do que ocorre o IPTU, a instituição financeira também não se enquadraria nessa hipótese, eis que isso só seria possível se ela fosse possuidora da qualquer título, o que definitivamente não s verifica no presente caso”.

Não lhe assiste razão.

É que nos contratos firmados sob a forma de alienação fiduciária, disciplinada pelo Decreto-Lei nº. 911/69
[1]
, o fiduciário passa a ser dono dos bens alienados pelo fiduciante. Adquire, em consequência, a propriedade desses bens, mas, como no próprio título de constituição desse direito está estabelecida a causa de sua extinção, seu titular tem apenas propriedade restrita e resolúvel. O fiduciário não é proprietário pleno, senão titular de um direito sob condição resolutiva. Vejamos os termos da norma citada:

“
Art 1º O artigo 66, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a ter a seguinte redação: (Vide Lei nº 10.931, de 2004)

"Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com tôdas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal.”

Com isso, o banco mantém o domínio resolúvel e a
posse
indireta dos bens alienados, tipificando o fato gerador do IPVA, na condição de sujeito passivo da obrigação, na forma do artigo 11, §1º, III da Lei Estadual n.º 6.015/96, que dispõe sobre o IPVA no Estado do Pará, com redação vigente à época do fato gerador do imposto cobrado:

Art.11. São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará, proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes.

§1º. Incluem-se no conceito de proprietário:

(...)

III- o credor fiduciário, nos contratos de alienação fiduciária em garantia”.

Portanto, está devidamente demonstrada, por força de Lei, a responsabilidade tributária solidária da apelante. Neste sentido, há jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEI SUPERVENIENTE. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A tese acerca da possibilidade de análise de legislação superveniente, nos termos do art. 462 do CPC, não enseja conhecimento, porquanto preclusa, pois o agravante não cuidou de apresentar as referidas razões no especial, constituindo clara inovação recursal.
2. Na alienação fiduciária, a propriedade é transmitida ao credor fiduciário em garantia da obrigação contratada, sendo o devedor tão somente o possuidor direto da coisa.

3. Sendo o credor fiduciário o proprietário do veículo, o reconhecimento da solidariedade se impõe, pois se reveste da qualidade de possuidor indireto do veículo, sendo-lhe possível reavê-lo em face de eventual inadimplemento.
4. No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgRg no REsp 1.066.584/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/3/2010, DJe 26/3/2010; REsp 744.308/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 12/8/2008, DJe 2/9/2008. 5. Inafastável o óbice sumular 280/STF, porquanto verificar se a Lei Estadual 14.9437/03 do Estado de Minas Gerais elegeu o credor fiduciário como contribuinte direto, e não como responsável solidário para o pagamento do IPVA, incidiria no óbice da Súmula 280/STF, porquanto seria indispensável a interpretação de legislação local. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 751.494/MG,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS
, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 09/10/2015)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NOTIFICAÇÃO. LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. SOLIDARIEDADE.
1. O STJ entende que o credor fiduciário tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução cujo objetivo seja o de cobrar o IPVA de veículo alienado fiduciariamente. (REsp 1344288/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/5/2015).
2. A análise da questão da notificação da Instituição Financeira ficou fundamentada pelo Tribunal em seu Acórdão com base na Lei 14.937/2003, do Estado de Minas Gerais, revelando-se incabível em via recursal especial a rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 747.424/MG,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 11/11/2015)

2. DA SUPOSTA AUSENCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA.

Alega a empresa recorrente que “a CDA anexada à ação de execução fiscal, em comparação com a legislação retrocitada, vislumbra-se que a mesma está frontalmente contrária à Lei de Execuções Fiscais e ao Código Tributário Nacional o que a torna incerta, ilíquida e inexigível. Determinam as citadas legislações que a CDA deverá conter a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, sobre os quais esclarecemos o seguinte: O artigo 202, parágrafo único, do CTN determina que deverá constar na certidão, além dos requisitos elencados no artigo, a indicação do livro e da folha de inscrição. Não há a referida indicação na certidão de dívida ativa. Ausentes os pressupostos legais, há que se considerar a CDA nula, eis que o débito nela contido não merece figurar nos cadastros da Dívida Ativa, por afronta direta à legislação”.

A questão apresentada não merece maiores digressões.

Ao fazer uma simples consulta à Certidão de Dívida Ativa que embasou a Execução Fiscal (fls. @52), verifica-se que a alegação de falta de indicação não procede, pois consta claramente o numero do termo, data de inscrição , livro e folha, bem como todos os demais elementos essenciais previstos no art. 202 do CTN. (...)”.

Os fundamentos delineados acima não foram questionados diretamente pelo recurso, razão em que os mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e nesta lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

[1]

Belém, 28/06/2021